Tribunal: TJDFT
Processo: 0733574-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733574-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DAS CHAGAS PINTO VALE AGRAVADO: FRANCISCO JOSE DE MENDONCA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por FRANCISCA CHAGAS PINTO - AFB contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6o Juizado Especial Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença 0763513-17.2019.8.07.0016 (ajuizado, em 19/12/2019, pelo agravado FRANCISCO JOSE DE MENDONCA em face de DEPEMEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME e da empresa agravante FRANCISCA DAS CHAGAS PINTO VALE), nos seguintes termos (ID. 50128740, pp. 57/58): “Cuida-se de impugnação à penhora realizada via sistema SISBAJUD, do valor integral do débito, em conta de titularidade da devedora AFB Transportes (Francisca das Chagas Pinto Vale). Alega a executada, em suma, que os valores bloqueados são impenhoráveis, por equivalerem ao fruto de seu trabalho (vencimentos), e por serem na maior parte de terceiro, qual seja, o motorista que executou o trabalho. Decido. Não há que se falar em remuneração de trabalho, salário ou vencimento em se tratando de pessoa jurídica, pois o regime jurídico não é o mesmo que o de uma pessoa natural, e nem sua remuneração. A pessoa jurídica não possui o elemento pessoal do trabalho, e nem tem atrelada à remuneração questão de sobrevivência, motivo pelo qual a impenhorabilidade constante do art. 833, IV do CPC não se aplica na espécie. De outro lado, não restou demonstrado nos autos que as quantias recebidas pertencem a terceiro, pois nem foi demonstrada a proporção de cabimento da remuneração pelo serviço, e nem que os valores especificamente constantes do Banco do Brasil referiam-se ao contrato juntado aos autos. Não foi juntado aos autos extrato da conta, a fim de demonstrar que não haviam outros valores, decorrentes de outras origens, na conta na qual efetuado o bloqueio. Diante de todo o exposto, rejeito a impugnação da devedora AFB Transportes. Preclusa esta decisão, cumpra-se os itens 2 e 3 da decisão de ID no 157798087”. Alega a agravante, em suas razões recursais, que foi informada do bloqueio judicial em sua conta bancária, realizada entre os dias 11/03/2023 e 08/05/2023, no valor de R$ 20.777,04, em decorrência da decisão proferida nos autos do processo mencionado no agravo. Afirma que os valores depositados na conta atingida pelo bloqueio são a única fonte de renda de seu trabalho, e, por esta razão seriam impenhoráveis. Aduz, ainda, que a maior parte do valor penhorado pertence ao motorista que realiza a carga, e não à agravante, que atua como agenciadora e faz jus a um percentual mínimo do valor. Alega, também, a ocorrência de excesso de execução porque a penhora teria recaído sobre as contas das duas executadas. Afirma que estão presentes os requisitos para o provimento da tutela de urgência: a probabilidade do direito, em razão do alegado excesso de execução, e o perigo da demora, sob a alegação do risco do valor bloqueado ser transferido em favor do exequente/agravado e não poder ser recuperado. Requereu o deferimento do agravo, com o desbloqueio do valor em seu favor e a concessão de prazo para juntada do contrato firmado com o motorista que faria jus ao levantamento de parte do valor bloqueado. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante (ID. 50528421), o preparo foi recolhido (ID. 50747484). É o relatório. Decido: O recurso é cabível e tempestivo (art. 1015, parágrafo único, do CPC, c/c art. 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais), razão pela qual o conheço. Pretende a agravante a reforma da decisão interlocutória que em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de impenhorabilidade das verbas bloqueadas, e, consequentemente a impugnação à penhora. Alega, em síntese, que os valores penhorados são fruto de seu trabalho e pertencem na maior parte a terceiro. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ou da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso dos autos, em análise perfunctória, não se vislumbra os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal. Nos termos do artigo 833, inciso IV do CPC, os valores destinados à subsistência constituem verba impenhorável, ressalvado o disposto no seu parágrafo 2o: Art. 833. São impenhoráveis: ( ) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. No caso dos autos, a penhora foi realizada em conta bancária de titularidade da agravante junto ao Banco do Brasil (ID. 50128740). Portanto, em princípio, não se trata de verba impenhorável, na forma prevista no inciso IV, do artigo 833 do CPC, uma vez que a proteção legal em questão é em relação a valores depositados em conta bancária de titularidade dos empregados, destinados ao seu sustento e de sua família, não do empregador. Importante ressaltar que a penhora realizada observou o disposto no art. 835, caput e inciso I do CPC, que estabelece a preferência do dinheiro, em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira na penhora para satisfação do crédito executado, não havendo qualquer impedimento para que a penhora recaia sobre os ativos financeiros existentes em nome da pessoa jurídica. Ademais, no caso dos autos, a conta bloqueada não é a única de titularidade da agravante, não há evidências de que o bloqueio realizado comprometa o regular funcionamento ou mesmo manutenção da pessoa jurídica, e, ainda, como ressaltado na decisão agravada: “não restou demonstrado nos autos que as quantias recebidas pertencem a terceiro, pois nem foi demonstrada a proporção de cabimento da remuneração pelo serviço, e nem que os valores especificamente constantes do Banco do Brasil referiam-se ao contrato juntado aos autos. Não foi juntado aos autos extrato da conta, a fim de demonstrar que não haviam outros valores, decorrentes de outras origens, na conta na qual efetuado o bloqueio”, ID. 50128740, p. 57, razão pela qual, a priori, não pode ser considerada impenhorável pelas razões apresentadas pela agravante. Ressalte-se que, nos termos do §3o, do artigo 854 do CPC, compete à parte executada comprovar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade, o que não ocorreu na presente hipótese. Assim, considerando que a agravante não logrou demonstrar as alegações contidas nas razões do agravo, a penhora realizada deverá ser mantida, na forma determinada pela decisão agravada. Nesse sentido são os julgados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALORES BLOQUEADOS NA CONTA CORRENTE DA PESSOA JURÍDICA. PENHORABILIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ARTIGO 833 DO CPC. PESSOA JURÍDICA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos, pensões, pecúlios e montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. As verbas de caráter alimentar recebem especial proteção para resguardar o devedor do mínimo patrimonial necessário à subsistência, segundo o princípio da dignidade da pessoa humana. Logo, não se aplica às pessoas jurídicas o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC. 3. A pessoa jurídica devedora deve demonstrar, inequivocamente, que os valores constritos em sua conta corrente estavam destinados ao pagamento dos salários dos seus empregados, e que o bloqueio impossibilitará o funcionamento. 4. A afirmação genérica de que a pessoa jurídica executada passa por dificuldades financeiras não é suficiente para afastar a penhora de ativos financeiros por meio do sistema SisbaJud. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (TJ-DF 07178814520218070000 DF 0717881-45.2021.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 22/09/2021, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES BLOQUEADOS NA CONTA CORRENTE DE PESSOA JURÍDICA. PENHORABILIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ARTIGO 833 DO CPC. PESSOA FÍSICA. LIBERAÇÃO DA PENHORA. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos, pensões, pecúlios e montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. 2. As verbas de caráter alimentar recebem especial proteção para resguardar o devedor do mínimo patrimonial necessário à subsistência, segundo o princípio da dignidade da pessoa humana. Logo, não se aplica às pessoas jurídicas o disposto no art. 833, IV, do CPC. 3. A pessoa jurídica devedora deve demonstrar, inequivocamente, que os valores constritos em sua conta corrente estavam destinados ao pagamento dos salários dos seus empregados, e que o bloqueio impossibilitará o funcionamento da empresa. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça considera que a impenhorabilidade, até o limite de 40 salários mínimos, se estende aos depósitos em conta corrente do devedor (pessoa física). 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (TJ-DF 07004672920238079000 1740439, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 03/08/2023, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 28/08/2023) (negritei) Conforme já ressaltado, a empresa agravante não tendo se desincumbido do ônus de comprovar que a penhora em questão recaiu sobre valores destinados ao pagamento dos funcionários ou indispensáveis ao regular desenvolvimento de suas atividades empresariais, afasta-se a possibilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital